Tribunal: TJSP
Processo: 2366791-67.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
embargos de declaração. Nítido caráter infringente. O mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser impugnado pelas vias recursais adequadas e típicas. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução

Ementa:
embargos de declaração. Nítido caráter infringente. O mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser impugnado pelas vias recursais adequadas e típicas. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.